Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707421-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVI JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por DAVI JOSE DOS SANTOS, em face da decisão de ID 60345113, dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança n. 0702334-42.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Em contrarrazões (ID 15728763), a parte agravada suscita preliminar de inadequação da via eleita, bem como acosta diversos documentos. Em atendimento ao princípio do contraditório, intime-se o Agravante para manifestar-se em cinco dias. Após o decurso do prazo, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de setembro de 2020 18:27:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador